Tribunal: TJDFT
Processo: 0726988-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726988-65.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ADIR SOUSA SANTOS AGRAVADO: PATRICIA PRADO TOMAZ DECISÃO Em juízo de retratação (agravo interno), hei por bem conceder ao recorrente/agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Os documentos colacionados se revelam, por ora, eficazes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse (veiculo financiado pelo Fundo de Assistência ao Trabalhador e utilizado para o labor de taxista e imóvel alienado para pagar dívidas pessoais, a par dos extratos bancários, declaração de imposto de renda e despesas mensais). No ponto, revelam-se insuficientes as isoladas alegações formuladas pela parte recorrida a infirmar a declaração de hipossuficiência escudada nos mencionados documentos. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). Defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito